Tribunal: STF
Processo: ARE 1559809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 14):



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL FUNDADO EM AÇÃO COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM ADI 3555/MA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. Caso em exame 



    1. Apelação cível interposta por Geraldino Barbosa Alves contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença individual fundado no título judicial da ação coletiva n.º 8131-11.2000, promovida pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Maranhão (ASSEPMMA), devido à declaração de inexigibilidade do título judicial, em razão do reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 24, §11º, da Constituição do Estado do Maranhão, pelo STF, na ADI 3555/MA.



     II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo, fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional, pode ser exigido. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 24, § 11º, da Constituição do Estado do Maranhão, com efeito ex tunc, o que retira a base jurídica que sustentava o título executivo. 



    4. É inexigível o título baseado em norma declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado da ação coletiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade de norma com efeito ex tunc impede a exigibilidade de título executivo fundado em tal norma. 2. É inadmissível a continuidade do cumprimento de sentença baseada em título sem fundamento jurídico válido." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, §1º, II, a e c; CPC, arts. 485, IV, e 783. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3555, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 04.03.2009; TJMA, ApCiv 0838849-54.2020.8.10.0001, Rel. Desembargador(a) CLEONES CARVALHO CUNHA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DJe 26/09/2023; TJMA, ApCiv 0800247- 95.2020.8.10.0129, Rel. Desembargador(a) JOSE JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, 6ª CÂMARA CÍVEL, DJe 01/04/2023.”



    Com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, e aos arts. 507, e 509, I, do Código de Processo Civil. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 do STF, e inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta quanto a suposta violação aos artigos do CPC (eDOC 26). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento.



    Ademais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência de ofensa direta à Constituição por ser necessária interpretação de normas infraconstitucionais - artigos do Código de Processo Civil indicados. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o mencionado fundamento, conforme se observa da petição de eDOC 27, cujas razões limitam-se a reiterar a tese recursal originária do recurso extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula nº 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente